Tribunal: TJSP
Processo: 1120964-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Cancelamento de voo. Manutenção na aeronave. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), cabendo à requerida comprovar que adotou as medidas necessárias para evitar o dano (art. 6o, VIII, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu. Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea. Dano moral

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Cancelamento de voo. Manutenção na aeronave. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), cabendo à requerida comprovar que adotou as medidas necessárias para evitar o dano (art. 6o, VIII, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu. Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório. Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Lapso temporal de espera expressivo (10h). Montante fixado de acordo com os parâmetros jurisprudenciais (R$ 5.000,00). Precedentes desta C. Câmara. Danos materiais devidamente comprovados. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.